Tribunal: STF
Processo: Rcl 56852
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face da decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Recife/PE, nos autos do Processo n. 0000202-57.2019.5.06.0021, que teria contrariado as decisões proferidas nas ADPFs nº. 275 e 485.



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Maria Luisa Carneiro Silva de Oliveira, em face da Construtora Conic Souza Filho Ltda. e outros



    A beneficiária solicitou ao Juízo reclamado que fosse determinada a indisponibilidade de valores dados pela Construtora, em caução em contratos públicos firmados com o Estado de Pernambuco. Eis o teor do ato reclamado (eDoc4):



    “DECISÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR



    Vistos.



    Não pode prosperar a pretensão autoral de ver incluídos no polo passivo da demanda os sócios da reclamada, neste momento processual,porquanto já estabilizada, subjetivamente, a lide. Demais disso, eventual acolhimento do pleito terminaria por invalidar a prova já produzida nos autos, por não ter havido a participação simultânea dos sócios com os demais sujeitos processuais (cerceamento do direito de defesa). Eventual condenação da reclamada, seguida do descumprimento de obrigação de pagar, poder render ensejo à instauração de incidente, em fase própria, para a ampliação ora pleiteada. Indefiro, pois, o requerimento. 



    Passo à análise da tutela apresentado na inicial.



    A parte autora reitera o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, apresentado no exórdio, pretendendo que este juízo determine a expedição de ofício ao TJPE – Tribunal de Justiça de Pernambuco, solicitando informações acerca de eventual caução dada pela CONIC, referente aos contratos públicos (CONTRATO Nº76/2017-TJPE e TERMO ADITIVO), concorrência (processo administrativo RP n.º 158/2017, modalidade de concorrência, autuado sob o n.º 01/2017 – CPL). Assevera que a sobredita garantia está prevista no contrato público antes aludido, razão pela qual pretende seja determinada, liminarmente, a indisponibilidade até o valor dado à causa na petição inicial, a incidir nos valores prestados em caução. 



     Examino.



    Sabe-se que, como regra, o deferimento do pedido de tutela provisória, com o advento do novo Código de Processo Civil, depende do preenchimento dos requisitos dos arts. 300 (Tutela de Urgência) / art. 311 (Tutela de Evidência); a primeira, nos casos em que houver elementos que evidenciem aprobabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; a Segunda pode ser resumida na caracterização de abuso do direito de defesa ou alegações que possam ser provadas de pronto, sem gerar dúvida razoável. 



    Analisando os autos, com enfoque para a informação trazida à sala de audiências, no sentido de que de que a empresa está sem fluxo de caixa,comprovada pela peça processual adunada ao #id:3e07675, em que de clara insuficiência econômica para realizar o preparo recursal em outra demanda recente,verifico a plausibilidade do pleito. 



    Dessa forma, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, verifico a presença da probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da liminar.



    De outro lado, a autora foi dispensada sem justa causa em 08/01/2019 e não recebeu sequer seus haveres rescisórios até a presente data, o que provaque parte das verbas pleiteadas em caráter de urgência têm o propósito de atender as necessidades advindas da despedida sem justa causa.



     Diante do contexto probatório e em sede de cognição sumária,verifico que estão presentes, portanto, os requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, elementos que evidenciam a probabilidade do direito perseguido e o perigo de dano.



    Por derradeiro, pontuo que nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.



    DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar para bloqueio do valor correspondente a 30% de R$ 1.708.681,01, valor dado à causa na petição inicial, devendo a secretaria expedir o competente ofício ao TJPE, conforme requerido, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça do plantão judiciário.



    Na sequência, retornem os autos conclusos a esta magistrada,no fluxo correto, para a prolação da sentença, acerca da qual as partes serão oportunamente intimadas.As partes ficam cientes com a publicação desta decisão. RECIFE/PE, 07 de julho de 2022”.



    Aponta-se, a justificar o pedido liminar, que “a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Juízo reclamado, viola o princípio da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal.” 



    Além disso, “o Juízo determinou a imediata constrição judicial de receitas públicas para saldar dívidas trabalhistas da empresa executada, aplicando-lhe multa por descumprimento. Isso acarretará danos irreparáveis aos cofres públicos, à segurança orçamentária e ao sistema de precatórios.” (eDoc1, p. 5)



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja cassada, confirmando-se a liminar.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Confira-se as ementas das decisões paradigma ora invocadas:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, relator Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, 17.10.2018)



    “Ementa: : MIN. ROBERTO BARROSO : GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (grifo nosso) (ADPF 485, relator Ministro Roberto Barroso, Plenário, 07.12.2020)



     



    Em análise preliminar, sobressai aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e o decidido nas ADPFs nº. 275 e 485 por este Supremo Tribunal Federal.



    Sendo assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos a partir da imediata constrição dos valores (eDoc 4).



    Destarte, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar nos moldes em que requerida, assim suspendendo a decisão reclamada até julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-e. Intime-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente